Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-08.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003343-08.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A IDOSA COM 102 ANOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO MATERIAL COMPROVADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária referente à sentença que condenou o Município de Irecê a fornecer 120 (cento e vinte) unidades mensais de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho G, à autora Maria Lica, idosa com 102 anos de idade, acometida por patologia que a mantém acamada (CID 10 I25.6), sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a obrigação de fornecimento de fraldas geriátricas para a autora da ação, pessoa idosa e hipossuficiente financeira, está devidamente fundamentada na responsabilidade do Poder Público, considerando o direito fundamental à saúde e a solidariedade entre os entes federativos, bem como a adequação da nota técnica do NAT-JUS. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde possui aplicação imediata, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir o acesso igualitário a serviços e materiais necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde. A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III) e garante o direito à vida (art. 5º, caput), direitos que se concretizam por meio da efetivação do direito à saúde, especialmente em favor de idosos em situação de vulnerabilidade. A Lei nº 8.080/1990, que regula o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece como objetivo a assistência integral à saúde, incluindo ações preventivas e materiais necessários à qualidade de vida, reforçando o dever solidário dos entes públicos no custeio dessas ações, independentemente de o insumo não constar em listas administrativas de dispensação gratuita. No caso concreto, foi comprovada a imprescindibilidade do fornecimento das fraldas por meio de relatório médico e corroborada por nota técnica do NAT-JUS (id. 92849684), a qual atestou a pertinência da indicação para o quadro clínico da autora e a impossibilidade de aguardar o término da instrução sem prejuízo à sua higiene e dignidade. A solidariedade dos entes federativos no atendimento à saúde está reafirmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF (RE nº 855.178/SE), o que afasta as preliminares de chamamento ao processo da União e do Estado, bem como a tese de incompetência da Justiça Estadual. A sentença está em consonância com precedentes jurisprudenciais do TJBA, que reconhecem o dever do Poder Público de fornecer fraldas geriátricas a idosos debilitados, prevalecendo o mínimo existencial sobre a cláusula da reserva do possível. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: O direito à saúde, previsto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, inclui o fornecimento de fraldas geriátricas indispensáveis à dignidade de pessoa idosa e acamada, desde que comprovada sua necessidade mediante laudo médico. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, não sendo oponível a reserva do possível como óbice à garantia do mínimo existencial. A manutenção do fornecimento fica condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado que confirme a persistência da necessidade do insumo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.04.2020; TJ-BA, Apelação nº 8002702-79.2021.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária em Ação de Obrigação de Fazer nº 8003343-08.2023.8.05.0110, proveniente do MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Irecê, figurando como autora MARIA LICA, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do MUNICÍPIO DE IRECÊ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, mantendo-se integralmente a sentença a quo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator